Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar DE NULIDADE. cerceamento de defesa. rejeição. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. DECURSO DE TEMPO. MAIS DE SEIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O encerramento manual do expediente, sobre qual versava da decisão agravada, não gerou prejuízo à parte porque posteriormente lhe foi concedido prazo para se manifestar, possibilitando a interposição do presente recurso que, inclusive teve a tutela antecipada postulada concedida. 1. 1. Em observância ao princípio extraído do verbete pas de nullité sans grief, rejeita-se a preliminar arguida.
2. Firmadas as teses pela “desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006” (Tema 631/STF) e que “a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (Tema 425/STJ).
3. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. 1. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira, como no caso em apreço.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.